Tribunal: STF
Processo: HC 264784
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Alegação de litispendência. Condenação e Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em face dos mesmos fatos. Reconhecimento de nulidade em favor da parte que lhe deu causa. Impossibilidade. Ratio do art. 565 do CPP. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rubens Eduardo Jorge Calixto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 944.789/SP (evento 9, fls. 34-8).  



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, nos autos da ação penal nº 0023216-77.2015.8.26.0482, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de supressão ou redução de tributo, previsto no art. 1º, II e IV, da Lei nº 8.137/90. A condenação transitou em julgado em 13.12.2022. Ato contínuo, nos autos do procedimento nº 1501323-14.2019.8.26.0482, em audiência realizada no dia 27.2.2023, o paciente ratificou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com o Ministério Público, o que resultou na extinção da sua punibilidade.  



    No presente writ, a Defesa aponta litispendência entre a ação penal nº 0023216-77.2015.8.26.0482 e o procedimento nº 15001323-14.2019.8.26.0482. Sustenta a ocorrência de bis in idem, porquanto o paciente está sendo submetido à dupla persecução penal, “respondendo a duas ações penais distintas que apuram o mesmo fato criminoso, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido”. Ressalta que foi condenado na ação penal e, pelos mesmos fatos, investigado no inquérito policial que culminou no ANPP. Alega que, no inquérito policial, foi homologado acordo de não persecução penal, que, uma vez cumprido, resultou na extinção da punibilidade do paciente. Argumenta que “[a] homologação do ANPP, embora não gere coisa julgada material em caso de descumprimento, representa o exercício da pretensão punitiva estatal sobre o fato. Uma vez cumprido o acordo, a punibilidade é extinta. Permitir que outra ação penal sobre o mesmo fato prossiga esvazia a finalidade do instituto e impõe ao indivíduo um ônus processual ilegal e injusto”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal nº 0002581-94.2023.8.26.0482 até o julgamento final de mérito do presente writ. Pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para extinguir a punibilidade do paciente na execução penal.  



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PREVALÊNCIA DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por entender ausente flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. 



    2. O agravante foi condenado pela prática de delito previsto no artigo 1º, II e IV, da Lei n. 8.137/90, com continuidade delitiva reconhecida, estando em cumprimento de pena em regime aberto. Alega que os mesmos fatos foram objeto de outro inquérito que culminou em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com extinção de punibilidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de um Acordo de Não Persecução Penal por fatos já objeto de condenação anterior configura bis in idem e se o habeas corpus é o meio adequado para sanar o alegado constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui pena, mas um instrumento consensual voltado à política de descarcerização, não impedindo a existência de condenação anterior pelos mesmos fatos, especialmente na ausência de litispendência. 



    5. O agravante, ao aceitar o acordo, omitiu a informação sobre a condenação já imposta, dando causa à própria situação processual atual, não sendo possível, em sede de habeas corpus, a desconstituição da condenação previamente estabelecida. 



    6. O reconhecimento da extinção da punibilidade nos autos da execução penal exige análise aprofundada da compatibilidade entre os efeitos do acordo celebrado e a condenação anterior, matéria que transcende os limites do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De todo modo, ainda que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Revelam os autos que “o paciente foi denunciado e ao final condenado, com trânsito em julgado (13/12/2022), na ação penal nº 0023216- 77.2015.8.26.0482, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime de supressão ou redução de tributo (art. 1º, inc. II e IV, da Lei nº 8.137/90), por conta dos fatos descritos no Auto de Infração de Imposto e Multa (AIIM) nº 4.047.580-3 (e-STJ fls. 51-61). Ocorre que, durante o processo de conhecimento da ação penal acima mencionada, instaurou-se o inquérito policial nº 15001323-14.2019.8.26.0482, que tratava dos mesmos fatos, e, em 08 de novembro de 2022, o Ministério Público ofereceu um acordo de não persecução penal ao paciente para extinguir a punibilidade por tais fatos (i) confessasse formal e circunstancialmente; (ii) ressarcisse o valor de R$ 91.638.82, salvo impossibilidade, quando então deveria prestar um ano de serviços comunitários, durante 08 horas semanais, e (iii) prestasse serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo período de 12 meses ou, alternativamente, adquirisse e entregasse 01 (um) Binóculos: Marca: DSOON Modelo: NV3182; 01 (uma) Escutas Ambientais portáteis micro escuta com câmera Real Time; 02 (dois) GPS, marca Tkstar, modelo TK915 e 02 (duas) escadas telescópicas, marca Bonrgo (e-STJ fls. 80-82). O paciente concordou com a proposta de ANPP ofertada, mesmo sabendo que se tratava exatamente dos mesmos fatos pelos quais já havia sido condenado anteriormente (e-STJ fls. 83-84), que foi homologado pelo Magistrado de primeira instância (e-STJ fls. 85-86). Posteriormente, cumpridas efetivamente as condições impostas no acordo, o paciente teve julgada extinta a sua punibilidade (eSTJ fl. 87). Por conta disso, o paciente ajuizou, então, a revisão criminal no Tribunal de Justiça de origem argumentando que impor-lhe o cumprimento da pena pela primeira condenação seria ilícito, configurando verdadeiro bis in idem, uma vez que já havia cumprido o ANPP e teve sua punibilidade extinta em relação a tais fatos” (evento 9, fl. 28).



    O Tribunal local, em sede de revisão criminal, rejeitou a pretensão defensiva aos seguintes fundamentos (evento 9, fls. 3-26):



    “(...)



    No que tange à alegada litispendência entre o processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482 e a distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482, trazida à tona nesta revisão criminal - não suscitada nos dois graus de jurisdição, conforme se extrai da defesa prévia, das alegações finais e das razões do recurso de apelação, às fls. 853/855, 1104/1111 e 1152/1165, do processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482 - não vinga, como se ver adiante.



    Com efeito, embora esteja o peticionário correto ao afirmar que o Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM nº 4.047.580 foi utilizado para instauração dos inquéritos policiais correspondentes ao processo e à distribuição acima indicados (como se vê às fls. 10/12 do processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482 e às fls. 35/40 da distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482), a realidade é diversa em cada um dos respectivos autos, o que afasta o reconhecimento da litispendência. Senão, vejamos:



    No processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482 houve o oferecimento de denúncia, em 19/11/2015 (fls. 835/838), a qual foi recebida em 30/11/2015 (fls. 840/841), tendo sido o peticionário devidamente citado, em 28/01/2016 (fl. 847). Na sequência, o peticionário apresentou defesa preliminar em 26/02/2016 (fls. 853/855), bem como alegações finais, em 20/05/2019 (fls. 1104/111), culminando na prolação de sentença condenatória, em 22/05/2019 (fls. 1112/1122), a qual foi mantida em segundo grau de jurisdição, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo peticionário, realizado no dia 23/06/2022 (fls. 1239/1246), ocorrendo, assim, o trânsito em julgado (fl. 1281).



    De outra parte, nos autos de distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482 não houve oferecimento da denúncia. Isso porque, após a conclusão do inquérito policial, o representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição propôs o acordo de não persecução penal ANPP em 08/11/2022 (fls. 260/262), que foi prontamente aceito pelo peticionário, em 07/02/2023 (fls. 271/272), com ratificação em audiência realizada em 27/02/2023 (fls. 280/281). Ao final, diante da comprovação do integral cumprimento dos termos acordados, após a concordância do Parquet (fl. 314), foi extinta a punibilidade do peticionário que ainda figurava como investigado “referente a Crimes contra a Ordem Tributária.” (sic fl. 315), tendo sido certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público em 02/05/2023 (fl. 325).



    Pois bem. 



    No processo penal, há litispendência quando a mesma pessoa figura no polo passivo de duas relações jurídicas com a mesma causa de pedir, ou seja, pela mesma conduta que encontra moldura em tipo penal incriminador. 



    Ocorre que, a lei processual penal não identifica quando a litispendência se inicia, de forma que se mostra necessário utilizar-se do Código de Processo Civil, por analogia1 , nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, bem como da doutrina. 



    Dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:



    (...)



    Como visto, o entendimento doutrinário não é pacífico acerca do início da configuração da litispendência.



    De toda forma, conforme análise anteriormente realizada, sequer houve oferecimento da denúncia nos autos da distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482, de forma que não se formou a relação jurídica, tanto que na sentença que extinguiu a punibilidade, diante do cumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal, o peticionário foi denominado “investigado.” (sic) 



    Ora, estando os referidos autos em fase anterior à propositura de ação penal, como acima explicitado , não há como reconhecer a litispendência dele em relação ao processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482, no qual o peticionário, inclusive, já havia sido definitivamente condenado.



    Não é demais frisar que o peticionário, em momento algum, durante a tramitação do inquérito policial relacionado à distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482 ou, ainda, por ocasião da oferta do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos respectivos autos, apontou a eiva que agora pretende ser reconhecida. Sequer impetrou habeas corpus meio disponível para trancar investigações repetidas, conforme apontaram os doutrinadores acima citados e, nem mesmo, suscitou-a em sede de recurso de apelação interposto nos autos do processo 0023216-77.2015.8.26.0482, em 10/07/2019 (fls. 1152/1165), pelo mesmo advogado constituído que participou da audiência de aceitação do acordo de não persecução penal proposto pelo Parquet, em 27/02/2023 (fls. 280/281), lembrando-se também que, na ocasião da interposição do mencionado recurso de apelação, o peticionário já figurava como investigado na distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482 (fls. 02 e 05/06).



    Logo, apesar de a questão da litispendência ser matéria de ordem pública, ou seja, analisada a qualquer tempo, fica evidente que o peticionário buscou se beneficiar da chamada nulidade de algibeira, o que contraria o princípio da boa-fé, que se espera ser observado por todos os atores processuais.



    Bem por isso a “jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas [...]” (STJ, HC 200.558/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019).



    E, apenas ad argumentandum tantum, ainda que tivesse sido oferecida denúncia e, assim, instaurada a relação jurídica na distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482, culminando com eventual prolação de sentença condenatória, o entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deveria ser anulada somente a condenação que transitou em julgado posteriormente (no caso, a da distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482, conforme fl. 325), merecendo prevalecer a condenação que transitou em julgado por primeiro (processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482, conforme fl. 1281).



    (...) 



    Como se vê, não houve coisa julgada ou litispendência.



    E, apenas para que não fique sem registro, insta ressaltar que, inobstante as ponderações dos novos defensores (fls. 141/144), no sentido de que “a discussão levada ao Tribunal por meio desta ação autônoma de impugnação só existe, em primeiro lugar, por meio da atuação errônea do Estado, que deu causa a instauração de inquérito policial para investigar fatos que já eram objeto de ação penal e que ao fim, culminou no oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, que não apenas é o titular da ação penal, mas fiscal da lei, devendo ter certificado a existência de outras ações penais em trâmite quando do oferecimento do referido benefício processual ao Revisionando” (sic), é irrefutável que houve equívoco do Ministério Público na propositura do acordo de não persecução penal, pois o peticionário sequer fazia jus a tal benesse, no entanto o Parquet consignou que o acusado é primário, conforme Folha de Antecedentes de fls. 120/123 o delito a ele imputado tem pena mínima inferior a 04 (quatro) anos” (sic).



    Frise-se que, às fls. 120/123, dos autos da distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482, estão acostadas as certidões de distribuição de ações cíveis e não a folha de antecedentes ou certidões criminais do peticionário.



    Por outro lado, também é certo que a defesa técnica de Rubens manifestou-se nos autos nº 1501323-14.2019.8.26.0482 em 07/02/2023, comunicando a aceitação do peticionário em relação ao acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público, presumindo-se, portanto, que tenha analisado os autos de inquérito e, assim, o ilícito penal que lá se apurava..



    Na sequência, em audiência específica, considerando a concordância expressa do peticionário quanto aos termos do acordo de não persecução penal, sem qualquer objeção ou ressalva de seu defensor constituído, à época, houve a homologação da proposta.



    Contudo, pouco tempo depois, tão logo o peticionário recebeu a intimação para dar início ao cumprimento da pena imposta2 nos autos do processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482, a defesa imediatamente apontou que os fatos apurados no processo de conhecimento eram idênticos àqueles relativos ao inquérito policial com distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482, que havia sido objeto de acordo de não persecução penal.



    Assim, forçoso concluir que o defensor constituído pelo peticionário (Dr. Edson Aparecido Guimarães) tinha plena ciência quanto à identidade de objeto entre o processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482 e a distribuição nº 1501323-14.2019.8.26.0482 e, ainda assim, optou pelo acordo de persecução penal sem nada mencionar a respeito da “duplicidade”, embora, repise-se, já possuísse inequívoca ciência acerca do então trânsito em julgado do processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482, ocorrido aos 13/12/2022.” (negrito posto).



    Nessa toada, o ato dito coator consignou que:



    “O habeas corpus, enquanto instrumento constitucional de proteção à liberdade de locomoção, possui caráter excepcional, sendo sua admissibilidade condicionada à demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. No caso em apreço, verifica-se que a execução da pena imposta na ação penal originária decorre de condenação regularmente proferida, com trânsito em julgado, e não há elementos que evidenciem a nulidade da sentença ou manifesta ilegalidade na persecução penal. 



    O Acordo de Não Persecução Penal, por sua natureza, não constitui pena, mas sim um instrumento consensual voltado à política de descarcerização e à eficiência da persecução penal. Sua celebração não impede, por si só, a existência de condenação anterior pelos mesmos fatos, especialmente quando não há litispendência entre os feitos. O agravante, ao aceitar o acordo, omitiu a informação sobre a condenação já imposta, dando causa à própria situação processual atual. Assim, eventual questionamento acerca da validade do ANPP deve ser feito por meio das vias próprias, não sendo possível, em sede de habeas corpus, a desconstituição da condenação previamente estabelecida. 



    Ademais, o reconhecimento da extinção da punibilidade nos autos da execução penal exige análise aprofundada da compatibilidade entre os efeitos do acordo celebrado e a condenação anterior, matéria que transcende os estreitos limites do habeas corpus. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que o writ não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal ou de outras vias ordinárias recursais.”. 



    Extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 9, fls. 28-32):



    “(...)



    A controvérsia ora posta em julgamento diz respeito a se o fato de um indivíduo firmar um acordo de não persecução penal por fatos a respeito dos quais já foi anteriormente condenado, cumpri-lo e ter sua pena extinta faz com que o cumprimento posterior da pena pela qual tinha sido condenado configure bis in idem e, portanto, um constrangimento ilegal a sua liberdade. 



    Não há dúvida de que quando um indivíduo é acusado e condenado pela prática de um crime e, posteriormente, é acusado novamente por esse mesmo fato, se está diante de uma litispendência, que obrigaria à extinção do segundo processo e, quando é condenado também no segundo processo e sofre a imposição da pena, se está diante de indevida dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem), o que conduziria à declaração de extinção da punibilidade. 



    No caso em questão, não há dúvida que ambos os procedimentos tratam dos mesmos fatos. Porém, a situação não se amolda a nenhuma dessas hipóteses acima mencionadas. 



    Conforme bem destacado pelo Tribunal de origem não há litispendência, pois o segundo inquérito sequer se tornou uma ação penal, pois houve acordo de não persecução penal. Ou seja, não houve concomitância de processos judiciais com mesmas partes, causas de pedir e pedido. 



    Não há que se falar, ainda, em bis in idem entre o cumprimento da pena pela primeira condenação e o cumprimento do acordo de não persecução penal e isso por duas razões. 



    Em primeiro lugar, as condições do ANPP não são consideradas como penas pelo simples fato de que são acordadas, ou seja, não se trata da imposição de um mal pelo Estado contra a vontade do indivíduo, mas sim do aceite de condições de um acordo. 



    Portanto, se as condições do ANPP não são penas, o seu cumprimento junto com o cumprimento da pena previamente imposta não significa que houve a imposição de dupla punição pelo mesmo fato. Na realidade, ao cumprir o acordo, o paciente não foi punido. 



    Essa primeira razão, aliás, é completamente coerente com o instituto do ANPP, no qual se evita a realização da persecução penal e a imposição de uma condenação pelo Estado, com a consequente aplicação de pena. 



    Em segundo lugar, admitir que o ANPP firmado deveria extinguir a punibilidade e impedir a execução de uma pena que havia sido anteriormente imposta pelos mesmos fatos seria permitir que o paciente se beneficiasse da própria torpeza, algo inadmissível enquanto princípio basilar de justiça e positivada no direito brasileiro, dentre outros, no art. 565 do CPP, que diz: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 



    Isto porque, enquanto havia uma ação penal, autuada sob o nº 0023216-77.2015.8.26.0482, em andamento a respeito desses fatos, o paciente foi intimado para verificar se aceitava um acordo de não persecução penal em relação a outro procedimento, autuado sob o nº 15001323-14.2019.8.26.0482, a respeito desses mesmos fatos. 



    Neste momento, a única parte da negociação do acordo que tinha a informação sobre a duplicidade de procedimentos sobre os mesmos fatos era o paciente e ele deveria ter se manifestado nos autos do ANPP dando essa informação. No entanto, quedou-se silente até que o acordo fosse firmado, homologado e cumprido para, declarada extinta a punibilidade, alegar a existência de bis in idem. Vale dizer, foi quem efetivamente deu causa a essa suposta situação de extinção da punibilidade de uma pena pelo acordo firmado em outro procedimento. 



    Diversamente do que argumenta a defesa em sua impetração, existiriam benefícios ao paciente com essa "troca", pois substituiria uma pena restritiva de direitos mais grave por condições menos graves do acordo e, ademais, conseguiria a primariedade novamente. 



    Ressalte-se ainda que a validade do acordo em questão ainda pode ser questionada, pois, nos termos do art. 147 do Código Civil: "Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado" e o art. 171 afirma que são anuláveis os negócios jurídicos por vício resultante de dolo. 



    Assim, o silêncio do paciente a respeito da existência de ação penal em curso a respeito dos fatos objeto do acordo que estava sendo proposto a ele não só se mostrou atitude torpe, como também é classificado como vício do negócio jurídico (dolo), que permite que a outra parte o anule, caso queira. 



    Portanto, o fato de um indivíduo firmar acordo de não persecução penal por fatos a respeito dos quais já estava sendo processado e foi condenado, cumpri-lo e ter sua pena extinta não faz com que o cumprimento posterior da pena pela qual tinha sido condenado primeiro configure bis in idem e nem representa constrangimento ilegal. Ao contrário, admiti-lo seria permitir que o paciente se beneficiasse de sua própria torpeza.”



    Como se vê, de acordo com as instâncias de origem, não obstante o trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0023216-77.2015.8.26.0482, o defensor constituído pelo paciente, em audiência realizada no dia 27.2.2023, aceitou acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público, “sem nada mencionar a respeito da ‘duplicidade’, embora, repise-se, já possuísse inequívoca ciência acerca do então trânsito em julgado do processo nº 0023216-77.2015.8.26.0482, ocorrido aos 13/12/2022”.



    Presente o contexto, considerando que o paciente deu causa à aventada ilegalidade, porquanto era “a única parte da negociação do acordo que tinha a informação sobre a duplicidade de procedimentos sobre os mesmos fatos”, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do art. 565 do CPP (Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse) (HC 142.756, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). A orientação jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da “impossibilidade de reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência, nos termos do art. 565 do CPP” (HC 226.947-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024); “A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal” (HC 234.929-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2024); “No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (RHC 187.927-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2020); “Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565)” (HC 257.585-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.10.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente